Tribunal: STF
Processo: HC 239932
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Organização criminosa. Tráfico de drogas. Crime contra a saúde pública. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jonathan Roberto da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 887.481/GO do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o habeas corpus (evento 16).



    O paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e crime contra a saúde pública, previstos dos delitos previstos no art. 2° da Lei n° 12.850/2013, no art. 33 da Lei 11.343/11 e no art. 273, §1-B, I, do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto genérica e amparada na gravidade abstrata do delito. Assevera que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, sendo suficiente o deferimento de medidas cautelares diversas da prisão. Defende o excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 16):



    Quanto ao alegado excesso de prazo, não se verifica, por ora, o alegado constrangimento, pois:



    a) trata-se de feito complexo, com ao menos 7 acusados com defensores distintos e diversos fatos delituosos a apurar, já que se trata de suposta organização criminosa com atuação em todo o país (fl. 22);



    b) inexiste desídia do Judiciário no impulsionamento do feito, tendo sido desmembrada a ação penal em relação a denunciados que atrapalhariam o regular andamento do feito;



    c) diante da complexidade da própria investigação, que culminou com a coleta de vasto material a ser analisado pelas defesas dos acusados, a audiência de instrução teve de ser redesignada; e



    d) existe informação no acórdão de que a defesa do paciente solicitou acesso à integralidade dos elementos de informação e de que o material ficou disponível na escrivania para cópia e mesmo oficiado, somente depois de seis dias ele se mobilizou para buscar a prova, circunstâncias que denotam a contribuição da defesa para a alegada lentidão do processo, o que atrai a aplicação da Súmula 64 do STJ (fl. 23).



    Quanto ao alegado cerceamento de defesa, decorrente da falta de acesso aos elementos de informação que ensejaram a deflagração da ação penal, além de o Tribunal não ter debatido suficientemente a questão, existe informação nos autos em sentido contrário (fls. 38/39):



    [...] 



    Para que as defesas possam ter acesso pleno aos elementos de provas produzidos durante toda a investigação, DETERMINO à Serventia que adote as providências necessárias para sanar as irregularidades apontadas pela defesa no evento 195, com urgência, procedendo com a entrega das cópias das mídias solicitadas aos Nobres Defensores que fizerem o requerimento e disponibilizaram dispositivos de armazenamento para realização das cópias, conforme solicitado. CUMPRA-SE, na íntegra, a audiência, a ser realizada na data e horário acima designados, nos mesmos termos já determinados na decisão do evento117. 



    [...]



    Em face do exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a inicial.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente